Tribunal: TJES
Processo: 5031235-24.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031235-24.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RECORRIDO: WAGNER VANDERSON BATISTA TAVARES

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5031235-24.2022.8.08.0035

RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RECORRIDO: WAGNER VANDERSON BATISTA TAVARES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SEGURADORA. SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA AFASTADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 ANOS INICIADO DA CIÊNCIA DA DEBILIDADE PERMANENTE POR LAUDO MÉDICO. A MORA QUANTO AO PRÊMIO DO SEGURO NÃO É MOTIVO PARA A RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA EM CASO DE LESÃO PERMANENTE. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, o requerente aduz que sofreu acidente veicular que ocasionou debilidade permanente de seu membro superior esquerdo e a empresa requerida negou o pagamento do seguro DPVAT em decorrência da inadimplência do licenciamento do veículo. Diante disso, ajuizou a presente demanda objetivando o recebimento da indenização correlata ao seguro DPVAT.

O juízo sentenciante rejeitou as preliminares suscitadas pela requerida e julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a demanda ao pagamento da quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) ao autor, a título de seguro DPVAT.

Nas razões recursais, a parte requerida suscitou preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia e prejudicial de mérito de prescrição. Quanto ao mérito, discorre pela ausência de cobertura do seguro pela inadimplência do proprietário do veículo no momento do acidente. Assim, requer a total improcedência dos pedidos exordiais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Preliminarmente, a parte recorrente suscita a incompetência absoluta dos juizados especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia. Todavia, tal alegação deve ser
rechaçada
, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de prova pericial.

Em relação a prejudicial de mérito da prescrição da pretensão autoral, importa destacar que, nos termos da Súmula n° 405 do Superior Tribunal de Justiça, “a ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

Outrossim, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.388.030/MG, consolidou o entendimento no sentido de que: ‘' O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez; Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência (EDcl no REsp 1.388.030/MG, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, Segunda Seção, Dje de 12/11/2014).

Nesse sentido dispõe a Súmula n° 573 do c. STJ:

Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução.

In casu,
a demanda foi ajuizada em 28/12/2022 e o termo inicial da contagem do prazo prescricional é 27/06/2022, data do laudo do DML que atesta o caráter permanente da invalidez parcial do recorrido, razão pela qual
afasto
a prejudicial de mérito.

Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Nos termos da Súmula n° 257 do c. STJ, “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”.

Dessa forma, a inadimplência do recorrido quanto ao prêmio do seguro DPVAT no momento do acidente não exime a obrigação da recorrente em adimplir a indenização securitária que é devida ao consumidor.

Os documentos anexados à Petição Inicial comprovaram que o recorrido, em decorrência de acidente veicular, apresenta debilidade permanente da função motora da cintura escapular esquerda em grau moderado, na proporção de 50% (cinquenta por cento), fazendo jus ao recebimento da indenização de seguro DPVAT, na forma do art. 5° da Lei n° 6.194/74:

Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos termos:

Ademais, como é cediço, a Lei nº. 6.194/74, que dispõe sobre o seguro DPVAT, com as alterações que lhe foram conferidas pela lei nº. 11.945/09, determina, em seu artigo 5º, que “o pagamento de indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Nesta esteira, o indivíduo gozará do seguro obrigatório toda vez que comprovar a ocorrência de acidente envolvendo veículo automotor, o dano que deste tenha se originado e, por derradeiro, o nexo etiológico que os une.

Compulsando o caderno processual, verifico que a parte Autora comprovou o acidente gerador por meio do Boletim de Ocorrência (Id 20390358), relatório médicos/hospitalar e laudo do Departamento Médico Legal –DML (Id 20390364), conforme exige o art. 5º da Lei 6.194/74.

Outrossim, o laudo do Departamento Médico Legal -DML- (Id 20390364 – datado em27/06/2022) atestou com clareza que a lesão ofendeu a integridade física da parte Autora, causando-lhe: [...]

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)